Tribunal: TCU
Processo: 025.504/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1809/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.504/2022-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Vicente Coltri (XXX.937.399-XX); Cesar Augusto Saraiva Goncalves (XXX.792.779-XX); Fabiane Burg dos Santos (XXX.098.689-XX); Jussara Maria Platner (XXX.196.149-XX); Marcus Vinicius Nunes da Silva (XXX.313.779-XX); Michelle Takemori Rodriguez (XXX.324.509-XX); Misael de Morais Silva (XXX.926.599-XX); Roberson Clei Aazevedo Garcia (XXX.764.279-XX); Valeria de Souza Gomes (XXX.261.559-XX); William Renan Piva dos Santos (XXX.101.656-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.